Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-17.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BITCOINS. RESCISÃO. INTERMEDIADOR. ILEGITIMIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Configurada relação de compra e venda entre particulares, o mero intermediador não possui legitimidade para pleitear a rescisão do ajuste correlacionado.
2. Julga-se improcedente o pedido de devolução de valores quando não há provas robustas de que o autor é o verdadeiro credor da quantia (CPC, art. 373, I).
3. Recurso conhecido e não provido.